Tribunal: TJDFT
Processo: 0734708-54.2023.8.07.0003
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2024-08-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS JoãoEgmont Gabinete do Des. João Egmont Número do processo: 0734708-54.2023.8.07.0003 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: LUIS PAULO SANTOS FARIAS APELADO: ITAPEVA XII MULTICARTEIRA FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS NAO-PADRONIZADOS D E C I S Ã O Cuida-se de apelação, interposta pelo autor, LUIS PAULO SANTOS FARIAS, contra sentença prolatada na ação declaratória de dívida prescrita, com pedido de antecipação de tutela, ajuizada em desfavor de ITAPEVA XII MULTICARTEIRA FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS NÃO-PADRONIZADOS. Na inicial, o autor requereu concessão de liminar para que a ré se abstivesse de realizar cobranças judiciais e extrajudiciais da dívida, bem como para a exclusão do contrato da plataforma Serasa Limpa Nome. No mérito, requereu a declaração de inexigibilidade dos débitos, em razão da prescrição. Relatou que vem sendo cobrado insistentemente pela ré, por meio de ligações telefônicas, para o pagamento do débito de R$ 343,72, proveniente do contrato no 00000000001834009812, com vencimento em 13/1/2014. Alegou que a dívida está prescrita (ID 61440281). A sentença julgou parcialmente procedentes os pedidos, para: (i) declarar a inexigibilidade da dívida objeto dos autos, devido à prescrição; (ii) determinar que a ré se abstenha de cobrar o autor sobre o referido débito, seja judicialmente, extrajudicialmente ou por qualquer outra forma coercitiva; e (iii) determinar a expedição de ofício ao Serasa Limpa Nome para excluir o referido contrato de seus cadastros, diante da prescrição do débito. Com base no princípio da causalidade, o autor foi condenado ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, fixados em 10% sobre o valor atualizado da causa. Contudo, a exigibilidade dessas verbas está suspensa, em razão da gratuidade de justiça (ID 61440324). Os embargos de declaração opostos contra a sentença foram rejeitados (ID 61440328). O autor apela. Em suas razões, pede a reforma da sentença para julgar procedentes os pedidos iniciais e condenar a apelada/ré ao pagamento de honorários advocatícios sucumbenciais no valor de R$ 8.801,50, nos termos do artigo 85, § 8o-A, do Código de Processo Civil (CPC). Alega que a apelada foi vencida e, conforme o artigo 85 do CPC, o vencido deve pagar honorários ao advogado do vencedor. Portanto, não há fundamento para aplicar o princípio da causalidade e imputar ao apelante o pagamento das verbas sucumbenciais fixadas na sentença. Argumenta que a apelada deu causa ao processo ao cobrar dívida prescrita no banco de dados do Serasa Limpa Nome. Sucumbente no pleito, a apelada deve arcar com a totalidade dos ônus de sucumbência (ID 61440330). Sem preparo, por ser o apelante beneficiário da gratuidade de justiça. Contrarrazões (ID 61440335). É o relatório. Decido. Em 11/6/2024, a Segunda Seção do Superior Tribunal de Justiça (STJ) acolheu a proposta de afetação dos Recursos Especiais no 2.092.190-SP, 2.121.593-SP e 2.122.017-SP ao rito dos recursos repetitivos, sob o Tema no 1264, a fim de uniformizar o entendimento a respeito da seguinte controvérsia: “definir se a dívida prescrita pode ser exigida extrajudicialmente, inclusive com a inscrição do nome do devedor em plataformas de acordo ou de renegociação de débitos”. Além de afetar tais recursos ao rito dos recursos repetitivos, o STJ decidiu pela suspensão, sem exceção, da tramitação dos processos pendentes, individuais ou coletivos, que tratem da mesma questão jurídica e tramitem no território nacional, tal como o caso dos autos, conforme o artigo 1.037, inciso II, do CPC. Ante o exposto, suspendo o processo até que seja firmada a tese no Tema Repetitivo no 1264 do STJ. Publique-se. Intimem-se. BRASÍLIA, DF, 26 de julho de 2024 18:13:44. JOAO EGMONT LEONCIO LOPES Desembargador